Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.789.285. MANTIDO.

1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.

3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.

4. Não há contradição ou omissão no Acórdão n. 1.789.285, pois este Colegiado fundamentou suas razões de decidir na inexistência de comprovação de descumprimento contratual e na prejudicialidade de pedido subsidiário relativo a condenação em perdas e danos e aferição correlata em procedimento de liquidação de sentença.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.